Tribunal: TJBA
Processo: 0000571-72.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000571-72.2014.8.05.0225 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELINAI PINTO COUTO e outros Advogado(s): BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE, LUIS FERNANDO SUZART PINTO APELADO: MUNICIPIO DE ITATIM e outros Advogado(s):BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE, LUIS FERNANDO SUZART PINTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRESCRIÇÃO BIENAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO DO FGTS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Compete à Justiça Comum julgar pleito de direitos trabalhistas oriundo de servidor contratado irregularmente por Município. 2. Correndo menos de 2 anos entre a dispensa do servidor e o ajuizamento de demanda pleiteando o FGTS, não ocorreu a prescrição bienal. 3. Não tendo transcorrido 30 anos do inadimplemento de parcelas de FGTS nem 5 anos desde o julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral pelo FGTS, não houve prescrição das parcelas a serem depositadas pelo empregador. 4. Segundo o Tema 308 da repercussão Geral, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 5. Não tendo havido indeferimento de nenhum pedido no primeiro grau, não houve sucumbência recíproca. Honorários fixados corretamente. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, PRESCRIÇÃO BIENAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000571-72.2014.8.05.0225, em que figuram como apelante ELINAI PINTO COUTO e outros e como apelada MUNICIPIO DE ITATIM e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.